Tribunal: TJES
Processo: 0000528-13.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-13.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS QUITES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000528-13.2018.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS QUITES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE RELEVANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por L.Q.D.S. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 213, § 1º, do Código Penal) à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação, considerando a palavra da vítima e demais provas dos autos; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, conforme consolidado na jurisprudência.

No caso concreto, a versão da vítima permaneceu firme e coerente desde a fase policial até o julgamento, sendo corroborada por depoimentos e outros elementos probatórios, tais como os relatos da genitora, além do próprio resultado da gestação decorrente do ato.

A alegação de relacionamento amoroso entre o réu e a vítima não encontra respaldo firme no conjunto probatório.

A dosimetria da pena foi realizada em observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, sem extrapolação dos limites da discricionariedade judicial.

A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, relativa ao emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, foi corretamente aplicada, uma vez que o réu trancou a vítima em ambiente fechado, usou força física superior e a ameaçou para evitar qualquer reação ou denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A dosimetria da pena deve observar os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas do crime.

A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal é aplicável quando o réu utiliza meio que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima, como o confinamento em ambiente fechado aliado ao uso de força e ameaças.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “c”, 68 e 213, § 1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 767.899/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000528-13.2018.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS QUITES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
UCAS QUITES
DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 213, §1º, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante prevista no art. 61, I, “c”, do Código Penal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

Narra em síntese a exordial acusatória que no dia 05 de fevereiro de 2016, o denunciado constrangeu a adolescente Naiara Aparecida Marques (16 anos de idade) para com ele manter conjuncao carnal, mediante violência e grave ameaça, tendo resultado gravidez de tal ato.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que é pacífico na jurisprudência que os crimes contra os costumes, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual, a palavra da vítima merece grande relevo, quando seja firme, coerente e compatível com a realidade dos autos.

Nesta senda, transcrevo os seguintes julgados:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
(...
).
3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 4. O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)”.

Compulsando o caderno processual, extrai-se que a vítima confirmou em juízo os fatos narrados na esfera policial, destacando que, conforme transcrito na sentença:

“
(...)
não mantinha qualquer relacionamento prévio com o réu, Lucas Quites da Silva, antes dos fatos narrados na denúncia. A depoente esclareceu que estava temporariamente hospedada na residência de sua tia, mãe de sua prima Giseli de Jesus Airão, em Ibatiba, como costumava fazer durante suas férias, uma vez que habitualmente residia em Minas Gerais. Lucas e sua genitora eram vizinhos da tia de Naiara na referida localidade. No dia do incidente, a tia da depoente solicitou que ela fosse à casa de Lucas buscar uma sacola de verduras. Ao chegar ao local, Naiara constatou que Lucas estava sozinho e, após autorizar sua entrada, o réu trancou a porta, impedindo sua saída. Nesse momento, Lucas segurou a vítima à força, despiu-a e afirmou que ela "ficaria com ele de qualquer jeito". A depoente declarou que era virgem na época e que o réu praticou conjunção carnal e atos libidinosos, incluindo contato bucal com seus seios. Durante o ato, Lucas restringiu Naiara fisicamente, causando marcas em seu pescoço, cintura e braços.

Posteriormente, ameaçou-a de morte caso revelasse o ocorrido a alguém. Após o incidente, Naiara encontrou sua prima Giseli e relatou imediatamente o acontecido. Giseli, que segundo a depoente é muito próxima da família do réu, aconselhou-a a não comentar o fato com mais ninguém. Como consequência do ato, Naiara engravidou. Sua mãe, Maria Aparecida Marques, só tomou conhecimento do ocorrido quando a gravidez foi descoberta, acompanhando posteriormente a filha à delegacia para formalizar a denúncia. A depoente afirmou que Lucas nunca prestou assistência à criança nem a reconheceu legalmente, tendo se recusado a realizar o exame de DNA no âmbito de uma ação de reconhecimento de paternidade movida por Naiara.

A vítima declarou que ainda realiza tratamento psicológico e psiquiátrico devido ao trauma sofrido, enfrentando dificuldades em seus relacionamentos interpessoais. Ademais, expressou temer por sua segurança, uma vez que Lucas a ameaçou por telefone em ocasião posterior ao incidente
”.

A genitora da Naiara, corroborando a versão apresentada pela vítima, relatou que tomou conhecimento dos fatos depois de ter descoberto a gravidez de sua filha, que estava no sexto mês de gestação. Nessa ocasião a sua filha contou a depoente o que havia ocorrido, e, consignou que, segundo o relato da vítima, o fato aconteceu quando ela foi à residência da mãe do réu com o propósito de recolher uma sacola que tia havia pedido, e que o réu disse que a mãe não estava, ocasião que trancou a vítima dentro da casa e perpetrado o estupro. Consignou que, à época dos fatos, observou marcas no corpo da vítima, incluindo uma marca de mordida na região da cintura.

Já a testemunha Giseli, prima da ofendida, apresentou uma versão na esfera policial, confirmando o estupro perpetrado pelo réu contra sua prima, e que na ocasião, quando foi avisar a Lucas da gravidez, este teria lhe ameaçado, dizendo que iria passar com a moto por cima dela. De outra banda, em juízo, alterou totalmente a versão dos fatos narrados inicialmente, relatando que a vítima e o réu tiveram um relacionamento amoroso pelo período aproximado de 2 meses, negando, por sua vez que Naiara teria lhe relatado que havia sido estuprada. Relatou ainda que Naiara, quando estava na sua casa, a noite pulava a janela escondido para se encontrar com o réu, e que o relacionamento era escondido.

Outrossim, ao ser confrontada em juízo com seu depoimento prestado na delegacia, a testemunha negou ter feito tais declarações, afirmando que, na ocasião, apenas assinou o documento sem ter relatado nada e que Naiara estava presente durante esse procedimento, e que Naiara a teria coagido a ir até delegacia assinar o depoimento, dizendo que a apontaria como cúmplice. Declarou, bem como, que Lucas nunca a ameaçou, contrariando o que constava em seu depoimento policial. Por fim, mencionou que Naiara lhe confidenciou que pretendia "dar um susto" em Lucas porque ele havia solicitado um exame de DNA da criança.

As testemunhas de defesa, Adilson Abreu Lourenço, Marcelo Filipe mendes Rodrigues e Patrícia de Jesus, confirmaram que havia um relacionamento entre a vítima e o réu. Entretanto, não souberam precisar o ano em que se relacionavam.

A tia da vítima, Valdete, mãe de Giseli, amiga do réu e de sua família, consignou que o réu e a vítima tinham um relacionamento e que ela tinha ciência e toda a vizinhança (contradizendo a versão apresentada pela testemunha Giseli). Relatou que Lucas costumava visitar a sua casa.

Valdete declarou que o relacionamento entre Naiara e Lucas continuou após o nascimento da criança. Afirmou ainda que Giseli teria sido coagida a prestar depoimento na delegacia, sendo mantida na residência da vítima contra sua vontade, e que Naiara já teria tentado retirar a queixa contra Lucas.

Vale também destacar que a delegada de polícia, Adline Ribeiro, a qual tomou o depoimento da vítima, de sua mãe e sua prima, esclareceu sobre os procedimentos adotados durante a investigação inicial, afirmando que, no dia em que Naiara Aparecida Marques de Souza compareceu à delegacia para relatar o ocorrido, seu depoimento foi consistente com o conteúdo da denúncia posteriormente apresentada. Relatou que pós ouvir o relato da vítima, procedeu prontamente à oitiva da mãe e da prima de Naiara, encaminhando em seguida o caso para a comarca de Ibatiba, dada a seriedade da situação. Em relação ao depoimento da testemunha Giseli de Jesus Airão acerca das circunstâncias de seu depoimento, a delegada contestou tais afirmações, destacando que não é prática da delegacia ouvir testemunhas na presença de terceiros. Afirmou ainda que Naiara e Giseli foram ouvidas em dias distintos, contradizendo, assim, a versão apresentada por Giseli de que teria sido coagida a depor na presença de Naiara. A delegada negou, bem como, que Naiara tenha retornado à delegacia em data posterior ao seu depoimento inicial e que não se recorda de qualquer tentativa por parte da vítima de "retirar a queixa", como sugerido por algumas testemunhas de defesa.

O interrogado, Lucas Quites da Silva, negou os fatos que lhe são imputados. Conforme consignado pelo MM. Juiz, “
d
eclarou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, Naiara, desde que ela tinha 16 anos. Afirmou ter solicitado o exame de DNA pelo fato de Naiara supostamente manter outro relacionamento concomitante na época. O interrogado asseverou que Naiara nunca expressou relutância em manter relações sexuais com ele e que ela manifestava o desejo de se casar com ele. Lucas declarou que, mesmo após o nascimento da criança, Naiara continuou mantendo um relacionamento com ele. Afirmou que convivia com a família de Naiara e alegou que a mãe dela mantinha um relacionamento extraconjugal com seu irmão, fato que, segundo ele, era de conhecimento geral. O interrogado mencionou não ter conhecido o pai de Naiara. Durante todo o interrogatório, Lucas manteve a posição de que o relacionamento com Naiara era consensual e conhecido por ambas as famílias, negando qualquer ato ilícito ou não consentido
”.

Como se vê, a versão apresentada pelo réu e testemunhas de defesa, são inconsistentes e apresentam diversas contradições, mormente quanto ao fato de que o relacionamento era de conhecimento de toda a vizinhança, quando a própria Giseli ressaltou que era secreto.

Ademais, como bem destacou o MM. Juiz, em sua bem elaborada sentença:

“
No caso em tela, as declarações da delegada contrapõem-se diretamente ao relato posterior de Giseli de Jesus Airão, especialmente no que tange às circunstâncias em que os depoimentos foram colhidos na fase policial. A autoridade policial afirmou categoricamente que Naiara e Giseli foram ouvidas em dias distintos, seguindo o procedimento padrão que não permite a presença de terceiros durante as oitivas. Esta informação contradiz a alegação de Giseli de que teria sido coagida a depor na presença de Naiara. Ademais, a delegada não se recordou de qualquer tentativa por parte da vítima de retratar-se ou "retirar a queixa", como sugerido por algumas testemunhas de defesa. Assim, o depoimento da delegada, revestido de fé pública, deve ser considerado com especial atenção na formação do conjunto probatório, sobrepondo-se às alegações contraditórias de Giseli que não encontram respaldo nos procedimentos policiais documentados.

(...) e
mbora várias testemunhas afirmem que o relacionamento continuou após o nascimento da criança, Valdete menciona que Lucas não assumiu a paternidade e aguardava o exame de DNA, o que parece incoerente com a ideia de um relacionamento estável. Valdete nega conhecimento de abuso sexual, mas sugere que a acusação foi inventada pela mãe de Naiara, implicando um conhecimento prévio que contradiz sua afirmação anterior. A menção de que Naiara tentou retirar a queixa também conflita com a narrativa de um relacionamento consensual sem problemas”.

De outra banda, as declarações da vítima são coerentes e harmônicas, apresentando a mesma versão dos fatos em todas as ocasiões em que foi ouvida.

Com efeito, não há que se falar na pretendida absolvição.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável,
devidamente fundamentad
a
com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Por fim, não há que se falar na exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, eis que restou corretamente aplicada, tendo fundamentado o magistrado, conforme as declarações da vítima, que “
a
s ações do réu demonstram inequivocamente o emprego de meios que tornaram extremamente difícil, senão impossível, qualquer tentativa de defesa por parte da vítima. O fato de a vítima ter sido surpreendida em um ambiente fechado, impossibilitada de fugir e submetida à força física superior do agressor
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.